Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002151-58.2016.8.11.0013, manejada por WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA e OUTRO(S), deixou de apreciar a impugnação ao parecer técnico apresentado nos autos pela parte agravada e deferiu o pedido de habilitação de crédito junto ao inventário, determinando a expedição de certidão de dívida.
Para tanto, o espólio agravante aduz que, em pelo menos 3 (três) ocasiões, peticionou ao juízo singular requerendo a apreciação da impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária juntado nos autos pela parte autora, ora agravada, todavia, os pleitos até então não foram analisados e o magistrado continua dando prosseguimento ao feito, apreciando e deferindo tão somente os pedidos formulados pela parte adversa, em afronta ao princípio da paridade de armas.
Afirma que a decisão recorrida lhe trará imensuráveis prejuízos, na medida em que terá que arcar com valores excessivos que estão sendo discutidos na impugnação que o juízo se mantém inerte em apreciar.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, aparentemente, o juízo de primeiro grau incide em verdadeira negativa de jurisdição, uma vez que, instado por pelo menos 3 (três) vezes a decidir sobre a impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária acostado nos autos pela agravada, mantém-se inerte.
Desse modo, sendo da incumbência do juízo singular a análise do pleito formulado pelo agravante, o juiz deve ser impelido a cumprir seu múnus funcional, já que o exame da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância, inadmitida no ordenamento jurídico vigente.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR tão somente para determinar que o juízo singular aprecie a impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária apresentada à id. 45634665 - Pág. 314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.